Tribunal: TJSP
Processo: 0000822-25.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000822-25.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante JAIRO ROSA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000822-25.2018.8.26.0077 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0000822-25.2018.8.26.0077.
Apelante: Jairo Rosa.
Apelado: Ministério Público.
@Processo no 0000822-25.2018.8.26.0077 – 1a Vara Criminal – Birigui.
Voto no 40.521 – Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Birigui condenou
Jairo Rosa a cumprir pena de um (1) mês e cinco (5) dias de detenção, em regime inicial aberto,
por infração ao artigo 147, “caput”, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.
Inconformado, o Apelante recorre em busca da absolvição, quer
pela fragilidade do acervo probatório, quer porque a as ameaças não teriam incutido temor de mal
injusto e grave na vítima.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia narra que no dia 28 de setembro de 2017, por volta de
14:00 horas, na Rua José Pereira Catuaba, bairro João Crevelaro, cidade de Birigui, o Apelante
teria ameaçado Celina de Fátima Magnani Rosa, sua ex companheira, de causar-lhe mal injusto e
grave.
Segundo consta, vítima e o Apelante se desentenderam e ela
registrou ocorrência. Ao tomar conhecimento do fato, o Apelante a teria ameaçado, dizendo que se
recebesse alguma intimação “ela iria conhecer quem ele era”.
A vítima declarou que ela e o Apelante haviam se separado há
cerca de três anos, mas continuavam a morar na mesma casa. Na data do fato eles se
desentenderam, ele tentou agredi-la e ela registrou ocorrência. Quando comunicou o fato ao
Apelante, ele disse que queria mesmo que chegasse a intimação porque ele iria mostrar quem ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000822-25.2018.8.26.0077 -Voto no
3
era. Com receio, e sem saber se ele iria agredi-la ou coisa pior, registrou nova ocorrência,
solicitando a imposição de medidas protetivas. Depois disso o Apelante saiu da casa e não a
importunou mais (fls. 61).
O Apelante negou que tivesse discutido com a ofendida ou a
ameaçado. Disse que é pastor evangélico e não tem esse procedimento e esse conhecimento; tem
paciência por natureza. Negou que a vítima lhe tenha dito que foi à delegacia registrar ocorrência.
Encontrava-se na cada da irmã em Dois Córregos e ao retornar tomou conhecimento das medidas
protetivas impostas (fls. 61).
Pois bem.
A idoneidade da ameaça emerge do fato de a vítima ter registrado
ocorrência exatamente por temer que o ex companheiro, com quem viveu por 43 anos e com quem
teve sete filhos, pudesse voltar a agredi-la (objeto de ocorrência anterior), ou coisa pior.
E não há que falar em falta de provas, pois a palavra da vítima é de
especial relevância para apurar a prática de delito cometido na clandestinidade, tal qual ocorreu no
caso em exame. E nada nos autos está a indicar que a vítima dispusesse de motivo plausível para
imputar ao réu conduta que ele não adotou.
A ameaça se revestiu de seriedade e foi capaz de incutir fundado
tenor no ânimo da ofendida, tanto que ela retornou à delegacia para o registro de nova ocorrência,
quando então foram impostas as medidas de urgência.
Assim, a condenação era mesmo de rigor.
A pena foi aplicada no mínimo legal na base, sofreu acréscimo
razoável por conta da incidência do disposto no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
(crime praticado com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou
com violência contra a mulher), o regime prisional é o mais brando e a substituição da pena por
restrição de direitos é inviável. O “sursis”, em tais circunstâncias, seria prejudicial ao réu.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator